Tribunal: TCU
Processo: 016.742/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 34134/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Ensino Fundamental de 12 (doze) Salas, localizada à Rua B, S/N - Zona Sul. (no da TCE no sistema: 1038/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6959/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos ex-prefeitos Décio Gomes Goes e Jairo Celoy Custódio, em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 34.134/2014, firmado com o município de Balneário Rincão/SC para construção de uma unidade escolar, no valor de R$ 989.641,38. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta, no âmbito deste Tribunal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 8o dessa norma, " incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso "; considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 31/8/2018 , data em que as contas deveriam ter sido prestadas, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo o processo permanecido paralisado por mais de três anos na fase interna, entre a notificação do responsável ( 13/9/2018 ) até a emissão do parecer técnico relativo à execução física do objeto ( 22/11/2022 ); e considerando, por fim, que os pareceres constantes dos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e arts. 143, V, "a", e 169, III, do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; comunicar a presente deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.742/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Décio Gomes Goes (XXX.280.979-XX); Jairo Celoy Custódio (XXX.405.869-XX) 1.2. Unidade: Município de Balneário Rincão/SC 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há